Tribunal: STF
Processo: Rcl 73967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa – SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0010868-96.2023.5.15.0031, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF e no Recurso Extraordinário (RE) 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em suma, que a competência para julgar o feito originário é da Justiça comum, com base nas teses fixadas nos referidos paradigmas. 



    Ao final, requer a cassação do ato impugnado, a fim de que seja declarada a competência da Justiça comum para apreciação do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.143 RG), a considerar que a decisão reclamada foi proferida em agravo de instrumento contra decisão que denegou seguimento ao recurso de revista, o citado requisito não foi atendido.



    Além disso, em consulta ao site do TST, constatei que o recurso de agravo interposto contra essa decisão ainda aguarda julgamento.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Passo ao exame da reclamação quanto ao precedente vinculante fixado no julgamento da ADI 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento dessa ação, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor:



    I.AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    Trata-se de recurso interposto contra decisão que denegou seguimento a recurso de revista. 



    [...]



    É o relatório. 



    Inicialmente, ressalto que a decisão denegatória do Tribunal Regional não acarreta qualquer prejuízo à parte, em razão de este juízo ad quem, ao analisar o presente agravo de instrumento, proceder a um novo juízo de admissibilidade da Revista. 



    [...]



    O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos na fração de interesse: [...]



    Conforme se constata da decisão recorrida, o Tribunal Regional do Trabalho, pelos fundamentos apontados acima, acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo Município reclamado. 



    Primeiramente, há que se consignar que a hipótese dos presentes autos não é caso de aplicação do Tema 1143 do STF, uma vez que não se discute no processo parcela de natureza administrativa. 



    No caso em análise, há que se ressaltar um distinguishing em relação ao Tema 1143. Logo, na hipótese, o reenquadramento funcional, diferenças salariais e reflexos decorrentes do Plano de Cargos e Salários da empresa reclamada, é matéria distinta do tema 1143, e portanto, inaplicável ao caso concreto. 



    Diz o artigo 114, I, da Constituição Federal: [...]



    Destarte, o caso em análise trata de verbas que decorrem diretamente da relação de trabalho firmada entre o reclamante e a empresa reclamada, sendo inquestionável a natureza trabalhista da parcela referente ao reenquadramento funcional, diferenças salariais e reflexos decorrentes do Plano de Cargos e Salários. 



    Por essa razão, diante da possível violação ao artigo 114, I, da Constituição Federal, dou provimento ao agravo de instrumento, para prosseguir no exame do recurso de revista.



    II.RECURSO DE REVISTA 



    TEMA: COMPETÊNCIA 



    Trata-se de recurso de revista interposto contra acórdão do TRT que proveu em parte o Recurso Ordinário do reclamante.



    [...]



    No caso em análise, há que se ressaltar um distinguishing em relação ao Tema 1.143/STF. Logo, na hipótese, o pleito de promoção horizontal por antiguidade e reflexos é matéria distinta do tema 1.143, e, portanto, inaplicável ao caso concreto. 



    Diz o artigo 114, I, da Constituição Federal: [...]



    Destarte, o caso em análise trata de verbas que decorrem diretamente da relação de trabalho firmada entre o reclamante e a empresa reclamada, sendo inquestionável a natureza trabalhista da parcela referente à promoção por antiguidade, diferenças e reflexos. Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação ao artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    b) Mérito 



    Conhecido o recurso de revista por violação ao artigo 114, I, da Constituição Federal, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho e, sendo assim, reformar a decisão do regional, bem como determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que seja analisada a matéria de fundo. 



    III – CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, I) conheço do agravo de instrumento da reclamante, e, no mérito, dou-lhe provimento para prosseguir no exame do recurso de revista. II) conheço do recurso de revista por artigo 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho e, sendo assim, reformar a decisão do regional, bem como determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que seja analisada a matéria de fundo (doc. 4, pp. 2-5 – grifei).



    Como se vê, a decisão reclamada sequer trata do entendimento firmado na ADI 3.395, trazendo apenas uma interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal diretamente relacionada à natureza das verbas requeridas, o que, desde logo, demonstra a ausência de aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o que decidido no paradigma elencado.



    Ademais, cumpre ressaltar que o beneficiário desta reclamação, inequivocamente, foi contratado como empregado e não há nenhuma informação de que este esteja discutindo relação jurídico-estatutária, o que, uma vez mais, demonstra a falta de aderência necessária ao cabimento da reclamação.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator